Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante.
2. Em suas razões recursais (id. 69049331), a parte embargante alega que demonstrou que o estacionamento onde ocorreu o furto do veículo da parte autora não lhe pertence e que o espaço é de uso compartilhado entre diversos estabelecimentos comerciais adjacentes, o que afastaria qualquer responsabilidade objetiva, na medida em que inexiste qualquer demonstração de que o referido local seja disponibilizado exclusivamente para os clientes da recorrente. Aduz que o acórdão se limitou a afirmar que o estacionamento constituiria um atrativo para os consumidores, sem analisar o argumento de que a área é utilizada indistintamente por terceiros e por outros estabelecimentos comerciais. Argumenta que a decisão embargada diverge da jurisprudência pacífica do TJDFT, que condiciona a aplicação da Súmula 130 do STJ à comprovação do efetivo controle do estacionamento pelo estabelecimento comercial. Aponta que o acórdão embargado concluiu que o estacionamento em questão era "administrado e cuidado" pela embargante, baseando-se unicamente na presença de elementos visuais que remetem ao seu estabelecimento comercial. Todavia, ainda segundo o embargante, tal premissa se mostra contraditória, pois: (i) inexiste qualquer contrato de administração ou outro documento que comprove que a embargante detém a posse ou o controle do estacionamento; (ii) a mera presença de cores semelhantes às do estabelecimento não constitui elemento suficiente para imputar à recorrente a obrigação de garantir a segurança da área; (iii) não há comprovação de que a embargante impõe regras de uso, controle de acesso ou disponibiliza vigilância voltada para o estacionamento, com o intuito de vigiar os veículos ali deixados. Afirma que o furto do veículo ocorreu sem qualquer vestígio de arrombamento, circunstância que evidencia a ação furtiva de terceiros, de modo autônomo e sem qualquer relação de causalidade com sua atividade e que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre esse ponto fundamental, não apreciando a possibilidade de exclusão da responsabilidade da recorrente em razão da conduta exclusiva de terceiro. Aduz que o acórdão, ao presumir a responsabilidade da embargante sem a devida demonstração dos fatos constitutivos do direito da parte autora, inverteu indevidamente o ônus probatório. Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para que o acórdão seja integrado, manifestando-se sobre a ausência de exclusividade no uso do estacionamento, a contradição na atribuição de sua administração, a culpa exclusiva de terceiro, a inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ e a inversão indevida do ônus da prova. Caso reconhecida a omissão, contradição ou obscuridade, requer o efeito infringente dos embargos, com a consequente reforma do acórdão e o afastamento da condenação imposta.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões (id. 69496425), nas quais a parte embargada aponta que a alegação de contradição sobre a administração do estacionamento não se sustenta, pois a decisão se baseou em provas que demonstram uma vinculação do embargante ao espaço. Afirma que a intenção de rediscutir os fatos e as provas por meio dos embargos de declaração revela mero inconformismo com o desfecho do julgamento. Defende que, no que tange à suposta culpa exclusiva de terceiro, a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, exige a adoção de medidas para evitar danos ao consumidor. Alega que não há inversão indevida do ônus da prova, pois a decisão embargada seguiu entendimento consolidado do STJ ao presumir a responsabilidade do estabelecimento comercial quando há indícios suficientes de que o estacionamento está a seu serviço. Sustenta que é nítida a intenção de rediscutir a matéria, de modo que os embargos opostos devem ser rejeitados de forma sumária, por manifestação de inadequação da via escolhida. Requer o não conhecimento dos embargos e, caso sejam conhecidos, o seu não acolhimento. Entendendo se tratar de ato procrastinatório, requer seja o embargante condenado nas penas de litigância de má-fé incidindo a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, bem como a indenização prevista no artigo. 81 também do referido Código.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Desse modo, a preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso.
8. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada que: a) a súmula 130 do STJ dispõe que: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”; b) é incontroverso o furto do veículo do autor; c) resta caracterizada a responsabilidade da ré pelo dano sofrido pelo autor, pois o estacionamento em que ocorreu o furto, embora seja gratuito, constitui atrativo dos clientes ao gerar legítima expectativa de segurança; d) como bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, “as imagens do estacionamento do requerido, demonstram que o local é administrado e cuidado por ele, possui uma grande extensão de área coberta - que inegavelmente atrai cliente para o mercado -, é cercado e prevalece as cores do mercado (azul e vermelho)” e e) que demonstrada a falha no serviço, decorrente da omissão no dever de cuidado e vigilância, a manutenção da sentença quanto ao ponto é medida que se impõe.
11. Confira-se: “(...) 7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 8. Por sua vez, a súmula 130 do STJ dispõe que: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. 9. No caso dos autos, é incontroverso o furto do veículo do autor, limitando-se a ré a alegar, quanto ao ponto, a ausência de responsabilidade em razão de o fato ter ocorrido em estacionamento que não lhe pertence e de não haver contrato de depósito para guarda de veículos entre as partes, pois o estacionamento não seria disponibilizado, controlado ou gerenciado pela ré. 10. Não obstante, resta caracterizada a responsabilidade da ré pelo dano sofrido pelo autor, pois o estacionamento em que ocorreu o furto, embora seja gratuito, constitui atrativo dos clientes ao gerar legítima expectativa de segurança. Além do mais, como bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, “as imagens do estacionamento do requerido, demonstram que o local é administrado e cuidado por ele, possui uma grande extensão de área coberta - que inegavelmente atrai cliente para o mercado -, é cercado e prevalece as cores do mercado (azul e vermelho)”. 11. Assim, demonstrada a falha no serviço, decorrente da omissão no dever de cuidado e vigilância, a manutenção da sentença quanto ao ponto é medida que se impõe. 12. Nesse sentido: Acórdão 1269383, 07059742920198070005, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Ressalta-se, por oportuno, que o fato de o carro ter sido posteriormente encontrado sem marcas de arrombamento não acarreta a responsabilidade solidária sobre os danos sofridos, haja vista que é insuficiente, por si só, para esclarecer o modo pelo qual o furto ocorreu. (...) (ID 68310942).
12. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
13. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
14. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
15. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
17. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos, o que não restou configurado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
18. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.